Tribunal: STF
Processo: RE 1604586
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. A tese recursal de nulidade processual por julgamento extra petita está fundamentada na alegação de ofensa aos artigos 7º, inciso XXVI, da Constituição da República e 83, inciso IV, da Lei Complementar nº 75 e em divergência jurisprudencial, sob o argumento de que o Regional, ao reformar a sentença quanto ao divisor aplicável ao cálculo das horas extras, declarou nula cláusula normativa que dispunha expressamente sobre o assunto, a despeito da ausência de pedido do reclamante nesse sentido, além da invasão de esfera de atribuição do Ministério Público do Trabalho, a quem teria o encargo de impugnar norma coletiva. Todavia, os referidos dispositivos não viabilizam o processamento do recurso de revista quanto ao tema que discute eventual nulidade por julgamento extra petita, na medida em que não tratam especificamente sobre a controvérsia em exame. Divergência jurisprudencial não caracterizada, seja porque os arestos indicados como paradigmas não estão conforme a alínea “a” do artigo 896 da CLT, seja porque inespecíficos, nos termos da Súmula nº 296, item I, do TST. Agravo de instrumento desprovido. DIVISOR APLICÁVEL AO CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. SÚMULA N° 431 DO TST. No caso, o Regional expressamente consignou que o autor estava submetido à jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Acerca do divisor utilizado para o cálculo das horas extras, registra-se que a jurisprudência desta Corte se posiciona pela utilização do divisor 200 para a jornada semanal de 40 (quarenta) horas, uma vez que o divisor 220 é o utilizado no cálculo do salário-hora na hipótese de duração da jornada de 44 horas semanais e 8 diárias de trabalho, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, a Súmula nº 431 desta Corte superior, in verbis: “SALÁRIO-HORA. 40 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200 - Res. 177/2012, DEJT divulgado em 13, 14 e 15.02.2012. Aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora do empregado sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho”. Agravo de instrumento desprovido.” (Processo nº TST-AIRR-890-88.2017.5.10.0017, 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, j. 06.02.19)

Instado a se manifestar sobre possível juízo de retratação à luz do Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, sob os seguintes fundamentos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - NOVACAP – NORMA COLETIVA QUE AMPLIA PARA 220 O DIVISOR DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – JORNADA DE 40 HORAS – INVALIDADE – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1046 – INDISPONIBILIDADE ABSOLUTA. 1. A discussão reverbera nos limites da negociação coletiva e nas relações estabelecidas entre as normas produzidas coletivamente e aquelas decorrentes da legislação estatal heterônoma. 2. Dentro de um marco constitucional, como o inaugurado e conservado pela Constituição Federal de 1988, alterações na arquitetura da regulação do trabalho devem passar, necessariamente, pela avaliação da possibilidade de preservação e incremento dos direitos sociais arrolados no art. 7º, e da proteção integral à pessoa humana. Assim é que o próprio texto constitucional, atento às transformações no mundo do trabalho e às demandas por constante adaptação da regulação do trabalho às modificações na esfera produtiva, admitiu de forma expressa, em três dos seus incisos, que a negociação coletiva pudesse flexibilizar garantias fundamentais, entre as quais estão aquelas relacionadas à jornada de trabalho ordinária, à jornada dos turnos de revezamento e, ainda, à irredutibilidade salarial (7º, VI, XIII e XIV, da CF/88). 3. A análise dessas possibilidades, abertas pelo Constituinte, se dá de modo a observar o caráter sistêmico da normatização constitucional do trabalho, que admite a possibilidade negocial, ainda que in pejus, sem descurar de assegurar, nos seus outros trinta e um incisos, direitos fundamentais em relação aos quais, a priori, não admite flexibilização. 4. Nesse sentido, abriu-se margem para a construção do princípio da adequação setorial negociada, à luz do qual a possibilidade de flexibilização em sentido desprotetivo, ou seja, in pejus dos trabalhadores, somente seria válida diante de dois vetores: o caráter de transação (mediante concessões recíprocas do modelo negocial coletivo, que não admitiria renúncia de direitos) e a incidência dessa transação sobre direitos não afetos ao núcleo de indisponibilidade absoluta. 5. Os direitos de indisponibilidade absoluta são enunciados por Maurício Godinho Delgado como sendo "As normas constitucionais em geral (respeitadas, é claro, as ressalvas parciais expressamente feitas pela própria Constituição: art. 7º, VI, XIII, XIV, por exemplo); as normas de tratados e convenções internacionais vigorantes no plano interno brasileiro (referidas no art. 5º, § 2º, CF/88, já expressando um patamar civilizatório no próprio mundo ocidental em que se integra o Brasil); as normas legais infraconstitucionais que asseguram patamares de cidadania ao indivíduo que labora (preceitos relativos a saúde e segurança no trabalho, normas concernentes a bases salariais mínimas, normas de identificação profissional, dispositivos antidiscriminatórios, etc.)". 6. É certo, portanto, que a esfera de indisponibilidade absoluta delineada pela doutrina não se restringe estritamente ao rol dos direitos do art. 7º da Constituição Federal, mas alcança aquilo que se entende como bloco de constitucionalidade, assim compreendido o conjunto de normas que implementa direitos fundamentais em uma perspectiva multinível, e que são especialmente alargados na esfera justrabalhista, em face da tutela amplamente difundida na ordem jurídica de direitos dotados de fundamentalidade, com plasticidade de sua hierarquia, manifestada pelo princípio da norma mais favorável, expressamente prevista no caput do art. 7º da Carta Federal. 7. O STF, em sede de Repercussão Geral, por meio da tese proferida no julgamento do Tema 1046, firmou entendimento vinculante no sentido de que seria infenso à negociação coletiva rebaixar o patamar de direitos absolutamente indisponíveis assegurados pelas normas jurídicas heterônomas: "Os acordos e convenções coletivos devem ser observados, ainda que afastem ou restrinjam direitos trabalhistas, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias ao direito flexibilizado na negociação coletiva, resguardados, em qualquer caso, os direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados" (ARE 1.121.633, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 28/4/2023) 8. Os parâmetros que orientam a decisão da Corte Constitucional informam que há inflexão em relação à exigência do caráter expresso das concessões recíprocas, de modo a fragilizar os contornos da transação, tal como moldada pelo princípio da adequação setorial negociada. Entretanto, há expressa manifestação do relator quanto à preservação da esfera de indisponibilidade absoluta dos direitos trabalhistas, que é referida pelo STF nos exatos termos emanados da doutrina justrabalhista. 9. No caso, o fundamento da Corte regional para refutar o permissivo negocial a respeito do “divisor 220” residiu no fato de que houve supressão de pagamento de horas extras. Assim, invalidou a norma coletiva. 10. De fato, a norma coletiva em tela, ao pretender a adoção do divisor 220 para uma jornada de 40 horas semanais, acaba por dissociar a jornada da remuneração correspondente, produzindo, de forma mediata, uma redução da remuneração da hora de trabalho, violando, pois, o art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 11. Essa circunstância importa na invalidade das normas coletivas em comento, porque descaracterizada a natureza jurídica da transação que subsidia a incidência do princípio da adequação setorial negociada, ainda que a parcela em discussão (divisor das horas extras), eventualmente, possa ser considerada de indisponibilidade relativa. Precedentes. Juízo de retratação não exercido e mantido o não provimento do agravo de instrumento.”  (Processo nº TST-AIRR-890-88.2017.5.10.0017, 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Des. Convocada Margareth Rodrigues Costa, j. 13.12.23)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, XXVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] a aplicação do divisor 220 possui como parâmetro o contrato de trabalho firmado entre as partes, sendo válida e justificável sua manutenção no cálculo das horas extras laboradas pelos empregados da recorrente.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal  de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“[...] no exame da validade das normas coletivas e de sua incidência nos contratos de trabalho, sobretudo quando sobrepujarem a legislação estatal heterônoma, cabe a esta Corte Especial delimitar o conjunto dos direitos de indisponibilidade absoluta. 
O fundamento da Corte regional para refutar o permissivo negocial a respeito do “divisor 220” residiu no fato de que houve a supressão de horas extras. Assim, declarou a invalidade da norma coletiva. 
De fato, a norma coletiva em tela, ao pretender a adoção do divisor 220 para uma jornada de 40 horas semanais, acaba por dissociar a jornada da remuneração correspondente, produzindo, de forma mediata, uma redução da remuneração da hora de trabalho, violando, pois, o art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 
Essa circunstância importa na invalidade das normas coletivas em comento, porque descaracterizada a natureza jurídica da transação que subsidia a incidência do princípio da adequação setorial negociada, ainda que a parcela em discussão (divisor das horas extras), eventualmente, possa ser considerada de indisponibilidade relativa.” (e-doc 54)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral), no sentido de que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à supressão de hora extra e redução do valor da hora de trabalho, pelas cláusulas do acordo coletivo em questão, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional noturno. Horas prorrogadas. Tema 1046 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 454/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso da parte recorrente, mantendo acórdão do Tribunal de origem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem violou o Tema 1046 da Repercussão Geral do STF ao interpretar acordo coletivo de trabalho sobre adicional noturno em horas prorrogadas; e (ii) saber se o exame da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas de negociação coletiva trabalhista. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Para reformar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise das cláusulas do contrato de trabalho ou da negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Não houve violação ao Tema 1046 da Repercussão Geral do STF, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a invalidade de norma coletiva, mas apenas constatou que a cláusula normativa sob análise não abrange as horas noturnas em prorrogação. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1566656 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-11-2025)
“Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regime de compensação. Horas-extras. Acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a condenação da agravante na reclamação trabalhista. 2. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, bem como das cláusulas regulamentares do acordo coletivo, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1481637 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 16-09-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente